Tribunal: TJDFT
Processo: 0748511-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748511-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO ARAUJO DAMASCENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. COISA JULGADA. 1. Havendo coisa julgada quanto à metodologia a ser utilizada para o cálculo dos juros e da correção monetária, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do Código Civil, defendendo que a correção monetária é matéria de ordem pública e, portanto, os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo, portanto, viável corrigir monetariamente o débito pelo índice IPCA-E, em substituição à TR. Finalmente, argumenta que a turma julgadora deixou de observar a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 534. Em sede de extraordinário, defende a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisa os argumentos expostos no especial, apontando afronta ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Em petição apartada, pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 31396834). O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de admissibilidade quanto à alegação de ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, cujo instrumento procuratório é visto no ID 31396833 - Pág. 1. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029